Tribunal: TJSP
Processo: 2170959-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma clara – Admissibilidade recursal amparada no disposto no art. 1015, I, do atual CPC - Caráter infringente imprimido à arguição - Embargos rejeitados.